Tribunal: TJMT
Processo: 1020588-62.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1020588-62.2022.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATOR DESIGNADO
:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[BARBARA SILVA NORONHA BRAGA - CPF: 117.918.146-89 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AUTOR), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (REU), FELIPE THEODORO DE MELLO - CPF: 118.183.826-60 (ADVOGADO), HUMBERTO THEODORO JUNIOR - CPF: 007.851.726-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA DE VOTOS, IMPROCEDEU A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO
VOTO DO

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
”.

E M E N T

A

FEITO ORIGINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO DO INCISO V, DO ART. 966 DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A CONSTITUIÇAO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO JURIDICAMENTE IMPOSSIVEL –

AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Encartando o pedido com espeque no artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil, violação manifesta de dispositivo legal e, de plano, demonstrado que o pedido está em contramão jurídica com o previsto, tratando-se de verdadeiro sucedâneo recursal, para impedir prosseguimento do feito sem os predicados procedimentais previstos á espécie, deve ser julgada improcedente a ação. A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo, o que não se registou no caso em comento pela análise da causa de pedir e do pedido almejado em sede da ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
RELATORA
):

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
Banco da Amazônia S.A.
em desfavor de
João Pedro de Deus Neto
, com o objetivo de rescindir o Acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, no Recurso de Apelação n.º 0001417-96.2011.8.11.0041.

A Ação está fundada no artigo 966, inciso V, do CPC, ou seja, o Autor alega que houve violação manifesta à norma jurídica, especificamente:

a. Violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC/2015,
vez que o acórdão rescindendo julgou improcedentes os Embargos à Execução como se a pretensão do Dr. João Pedro tivesse como título executivo o despacho inaugural da execução nº 0000088-72.2002.8.11.0006, ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A. em desfavor de Frigorífico Araputanga S.A., que fixou honorários em favor dos advogados que patrocinam os interesses do Banco. Porém, em verdade, o suposto título da pretensão executiva do Dr. João Pedro em face do Banco consiste no acordo firmado entre o Banco da Amazônia S.A. e o Frigorífico Araputanga S.A.

b. Violação aos
arts
. 85, caput, c/c 485, VI, e §3º, e 779, I, c/c 826 e 827 do CPC/2015
, porquanto não é possível impor ao próprio credor/exequente a obrigação de pagar honorários sucumbenciais devidos pelo devedor/executado por força de lei.

c. Violação ao art. 485, VI, e §3º do CPC/2015 e 844 do CC/2002
, ao se admitir o prosseguimento de execução de honorários quando já em curso em demanda anterior que, por expressa previsão legal, abrange esta mesma verba. Assim, o acórdão rescindendo, que autorizou a cobrança da referida verba em duplicidade, consagra verdadeiro enriquecimento ilícito do Dr. João Pedro.

d. Violação aos
arts
. 21 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), 17 e 18 do CPC/2015
, porquanto o acórdão rescindendo determinou o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a empregado-advogado, muito embora a lei determine que os honorários sucumbenciais, se devidos, são destinados ao fundo comum. Na hipótese do Banco da Amazônia, este fundo comum é gerido por associação dos advogados empregados que detém legitimidade ativa para cobrá-los e, na sequência, reparti-los entre os advogados.

Ao final, requer a rescisão do Acórdão e o novo julgamento dos Embargos à Execução n.º 0001417-96.2011.8.11.0041, reconhecendo, de conseguinte, a inexistência de título executivo em favor do Requerido João Pedro de Deus Neto.

Conforme se extrai do Id. 149165185, o pedido de tutela de urgência foi deferido, com a suspensão dos Cumprimentos de Sentença relativos aos honorários de sucumbência originários da decisão de mérito prolatada nos Embargos à Execução n.º 0001417-96.2011.8.11.0041, incluindo o pedido formulado nos Autos n.º 1009704-45.2022.8.11.0041 pelo Advogado Edson Perin, que atuou em favor do Requerido João Pedro de Deus Neto naqueles Embargos.

João Pedro de Deus Neto apresentou Contestação (Id. 155862183).

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, rechaça os argumentos do Autor e pugna pela improcedência dos pedidos.

Impugnação à Contestação no Id. 159981699.

Em 15/03/2023, deferi o benefício da gratuidade ao Requerido e fixei como ponto controvertido: se a decisão rescindenda viola, manifestamente, os artigos de Lei aduzidos pelo Banco Autor (Id. 161310153).

O Banco da Amazônia S.A. opôs Embargos de Declaração (162775682) e apresentou Alegações Finais (Id. 164760674).

As Razões Finais do Requerido constam do Id. 164783686.

Diante da nítida e intenção de reforma da decisão embargada, recebi os Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira como Recurso de Agravo Interno e determinei a intimação das partes nos termos da Lei Processual Civil (Id. 162920658).

Complementação das Razões do Agravo Interno no Id. 167475174.

O Agravado/Requerido apresentou Contraminuta conforme se observa do Id. 170439198.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, haja vista que o caso não se amolda àqueles de intervenção do Ministério
Público
(art. 183, incisos I, II e III, do CPC).

É o relatório.

SUSTEN
TAÇÃO ORAL

U
SARAM
DA PALAVRA A ADVOGADA

ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE
,
OAB/MG 109.738
; E O
ADVOGADO EDSON LUIZ PERIN
,
OAB/MT 8804-O
.

V O T O
(RECURSO DE AGRAVO INTERNO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
RELATORA
):

Egrégia Turma,

Consoante relatado, o Banco da Amazônia S.A. opôs Recurso de Embargos de Declaração em face da decisão em que deferi os benefícios da gratuidade ao Requerido, João Pedro de Deus Neto.

Diante da nítida e clara intenção de reforma daquele
decisum
, com fundamento no artigo 1.024, § 3.º, do CPC, recebi o Recurso Integrativo como Agravo Interno e determinei que o Recorrente complementasse as razões recursais, o que foi prontamente atendido pela instituição financeira.

O Requerido/Agravado também foi intimado e apresentou Contraminuta.

Por economia processual, haja vista que a insurgência do Agravante
cinge-se
à concessão dos benefícios da gratuidade ao Requerido/Agravado, trouxe para julgamento tanto o Recurso de Agravo Interno quanto a própria Ação Rescisória.

Pois bem.

Em síntese, o Banco Agravante aduz que a decisão deve ser reformada porque o Requerido/Agravado é Advogado, percebe remuneração que não condiz com a necessidade da benesse e não trouxe documentos capazes de comprovar que não tem meios de arcar com os custos do processo.

Para comprovar o alegado, carreou para os autos fotografia extraída do
website

Jusbrasil
, na qual consta que o Agravado atua em 266 (duzentos e sessenta e seis) processos, Certidão de que é proprietário de veículo automotor e fotografias extraídas do Facebook.

Assim, requer a revogação do benefício e que o Recorrido carreie para os autos a Declaração de Imposto de Renda, além de Comprovantes de Rendimentos.

Com a Contraminuta, o Agravado trouxe para os autos a Declaração de Imposto de Renda dos Anos-Calendário 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, além dos “Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre Renda Retido na Fonte” daqueles mesmos anos.

O Agravado também juntou Instrumentos Particulares de Contrato de Locação de Imóvel Residencial, o
último
com locação contratada entre 05/02/2023
a
04/02/2024, no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de vários documentos médicos.

Isso posto, é pertinente relembrar que a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3.º, CPC) e, conforme a orientaçãoda Corte Especial do STJ,
“a concessão da assistência judiciária gratuita, por compor a integralidade da tutela jurídica pleiteada, comporta eficácia para todos os atos processuais, em todas as instâncias,
alcançando, inclusive,
as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos,
as rescisórias
, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução, independentemente de novo pedido"
. (
AgRg
nos
EAREsp
n. 86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015,
DJe
de 4/3/2015). (sem grifos no original)

Neste caso, o Agravado é beneficiário da gratuidade na Ação originária e quando formulou o pedido da benesse na Ação Rescisória carreou para os autos cópia da sua CTPS, Demonstrativo de Pagamento, e exames e atestados médicos. Assim, não encontrei elementos concretos que desmentissem a sua afirmação e que fossem capazes de justificar a revogação do benefício.

Em outras palavras, apesar da alegação do Banco Agravante, não vejo fundadas razões para a revogação do benefício, em especial porque compete ao Impugnante comprovar que a condição econômico-financeira da parte adversa não condiz com a de necessitado nos termos da Lei, e a instituição financeira não carreou provas robustas nesse sentido.

Ademais, os documentos juntados com a Contraminuta deixam evidente a presença de elementos que autorizam a manutenção da gratuidade, pois são suficientes para fazer crer que o Requerido/Agravado não tem capacidade econômica para pagar os custos processuais.

É pertinente ressaltar que os mais recentes julgados da Corte Superior vedam que a análise do pedido de gratuidade seja
feito
com base apenas em critério objetivo, para o STJ,
“a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente”
. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1538432/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021).

Assim, por constatar elementos suficientes que comprovam a necessidade do benefício da gratuidade,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
e mantenho hígida a decisão agravada que concedeu a benesse ao Requerido/Agravado.

É como voto.

V

O

T

O (AÇÃO RESCISÓRIA)

EXMA. SRA. D
ESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Turma,

Para melhor compreensão, necessário esclarecer a origem da controvérsia.

O Requerido João Pedro de Deus Neto é Advogado empregado do Autor, Banco da Amazônia S.A.

Em 10/01/2002, o Banco da Amazônia S.A. ajuizou a Ação de Execução n.º 0000088-72.2002.8.11.0006 em face do Frigorífico Araputanga S.A., de José Almino
Bihl
e Dirce Simioni
Bihl
, sócios proprietários daquela empresa, e da fiadora Marizete Aparecida
Strafpasson
Simioni.

Em 30/06/2004, as partes firmaram o “Instrumento Particular de Contrato de Confissão e Composição de Dívida, sem Ânimo de Novar, mas, como Simples Moratória” e o débito foi parcelado em 96 (noventa e seis) vezes, sendo a última parcela aprazada para 30/06/2014.

Naquele Instrumento também foi ajustado que cada parte arcaria com as custas judiciais até então despendidas, bem como com os honorários dos seus respectivos advogados.

Logo, o andamento daquela Ação permaneceu suspenso até 2014.

Findo o prazo assinalado para o pagamento da dívida, o Banco, por meio de petição subscrita pelo Advogado João Pedro de Deus Neto,
aqui requerido
, informou o descumprimento do ajuste
desde 2009
, bem como que o Frigorífico Araputanga S.A., juntamente com outras empresas do mesmo grupo econômico, ajuizaram Ação de Recuperação Judicial.

Por meio de petição protocolada em 08/05/2015, também subscrita pelo Requerido João Pedro de Deus Neto, o Banco da Amazônia S.A. requereu a suspensão do trâmite processual em relação à empresa devedora e o prosseguimento do feito em relação às pessoas físicas - José Almino
Bihl
e Dirce Simioni
Bihl
, sócios proprietários daquela empresa, e da fiadora Marizete Aparecida
Strafpasson
Simioni.

O pedido foi acolhido e, exceto pela posterior exclusão de Marizete Aparecida
Strafpasson
Simioni por meio de sentença já transitada em julgado proferida em Embargos à Execução por ela oposto, conforme se extrai do
PJe
de 1.º Grau,
aquela Ação de Execução, desde 2015, prossegue normalmente em face dos demais coobrigados
.

Ocorre que, em 28/08/2010, ou seja, enquanto aquela Ação Executiva estava suspensa sem a informação de que o Acordo fora descumprido pelo Frigorífico Araputanga S.A. em 2009, o Advogado João Pedro de Deus Neto promoveu a Ação de Execução de Honorários Advocatícios n.º 26195-67.2010.8.11.0041 em desfavor do Banco da Amazônia S.A., no intuito de receber os honorários advocatícios sucumbenciais daquela demanda, pois, relembro: no termo de acordo foi ajustado que cada parte arcaria com a verba honorária dos seus respectivos patronos.

Citada, em 25/01/2011, a instituição financeira opôs os Embargos à Execução n.º 0001417-96.2011.811.0041. Suscitou preliminar de incompetência absoluta, sob a tese de que o Exequente é empregado do Banco, admitido por meio de concurso público e, portanto, a controvérsia deveria ser resolvida no âmbito da Justiça Trabalhista.

Sustentou a inexigibilidade do título, sob o argumento de que o Frigorífico Araputanga S.A. não honrou o Instrumento de acordo e, de conseguinte, deixou de ter validade.

Arguiu prejudicial de prescrição, ao fundamento de que o Instrumento Particular de Contrato de Confissão e Composição de Dívida foi firmado em 20/07/2004 e a Ação Executiva ajuizada somente em 2010.

Insurgiu-se quanto ao valor cobrado, afirmou que o Exequente objetivava enriquecer-se sem causa e, ao final, além de pugnar pela concessão de efeito suspensivo, requereu o acolhimento das preliminares, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a improcedência do pedido ou a redução do valor cobrado.

Em 15/10/2014, a Juíza da 5.ª Vara Cível da Capital acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo Banco da Amazônia S.A.; de conseguinte, extinguiu a Ação de Execução ajuizada pelo Advogado João Pedro de Deus Neto, compelindo-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aquela sentença deu azo ao Recurso de Apelação n.º 24242/2016, que foi provido, à unanimidade, pela Segunda Câmara Cível, em 18/05/2016.

Conforme se extrai daquele Acórdão, a Câmara cassou a sentença por firmar convicção de que a prescrição para cobrança de honorários advocatícios se dá no prazo de 05 (cinco) anos após o
término
do processo executivo e, diante do descumprimento do acordo na Ação de Execução ajuizada em face do Frigorífico Araputanga S.A., bem como do prosseguimento daquela demanda, afastou a prescrição para cobrança dos honorários advocatícios.

Os autos retornaram ao Juízo
a quo
e, em 29/05/2019, sobreveio sentença de procedência dos pedidos formulados pelo Banco da Amazônia S.A.

A Julgadora
a quo
serviu-se de jurisprudência do STJ, cuja orientação dispõe que os honorários fixados no despacho inicial da execução são provisórios e, em havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados naquele despacho inicial, de modo que os Advogados devem ajuizar ação autônoma para pleitear a percepção da verba.

João Pedro de Deus Neto interpôs Recurso de Apelação, distribuído para a Quarta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos.

O Recurso foi provido em julgamento unânime.

Os integrantes daquela Câmara firmaram entendimento de que o Advogado tem direito autônomo de executar a sentença quanto aos honorários de sucumbência e, se a transação firmada pelas partes não teve aquiescência do Advogado, tanto os honorários convencionados quantos os de sucumbência não ficam prejudicados.

Assim, por não haver assinatura do Advogado João Pedro de Deus Neto no “Instrumento Particular de Contrato de Confissão e Composição de Dívida, sem Ânimo de Novar, mas, como Simples Moratória”, concluíram que não há possibilidade de que aquele acordo modifique as previsões legais no que diz respeito ao pagamento da verba honorária e, isso, acrescido do fato de que na sentença homologatória não há referência à reserva da verba honorária, deram provimento ao Apelo e determinaram que o Banco da Amazônia S.A. pague os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da Execução ajuizada em desfavor do Frigorífico Araputanga S.A. e outros, estipulados no despacho inicial.

O Acórdão transitou em julgado em 22/02/2022 e, em 10/10/2022, o Banco da Amazônia S.A. ajuizou esta Ação Rescisória, no intuito de rescindir aquele
decisum
.

A Ação está fundada no artigo 966, inciso V, do CPC, ou seja, o Autor alega que houve violação manifesta à norma jurídica.

A primeira alegação do Banco Requerente é a de que o Acórdão é
extra petita
e, portanto, viola manifestamenteos artigos 141 e 492, ambos do CPC, os quais têm o seguinte teor:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Neste ponto, razão não assiste ao Autor.

Ao ajuizar a Ação de Execução de Honorários Advocatícios, em 14/07/2010, o Requerido João Pedro de Deus Neto alegou que é empregado concursado do quadro de Advogados do Banco da Amazônia S.A. e que, juntamente com os Advogados Alba Maria de Souza Lima Ribeiro,
Deoclécio Boeira Braga
e Daniel
Solum
Franco, atuou em processos judiciais que envolvem aquela instituição financeira e o Frigorífico Araputanga S.A.

Sustentou que as Ações ajuizadas em desfavor do Frigorifico Araputanga S.A. culminaram no acordo formalizado por meio do “Instrumento Particular de Contrato de Confissão de Dívida, sem ânimo de novar, como simples moratória” e que, em janeiro de 2002, diante do inadimplemento do acordo pelo Frigorífico, o Banco da Amazônia ajuizou a Ação de Execuçãon.º 0000088-72.2002.8.11.0006.

Alegou que no despacho inicial daquela demanda, o Juiz fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa; contudo, em junho de 2004, o Frigorífico devedor firmou novo acordo com o Banco da Amazônia S.A. e foi ajustado na Cláusula 6.ª daquele Instrumento que cada uma das partes arcaria com as custas judiciais despendidas até a realização do acordo, bem como pelos honorários de seus advogados.

Asseverou que o Banco da Amazônia S.A. não honrou aquela cláusula contratual em relação ao pagamento dos honorários de seus Advogados, tanto que
Deoclécio Boeira Braga
ajuizou Ação de Execução em face da instituição financeira com o intuito de receber os honorários advocatícios daquela Ação Executiva.

Alegou, ainda, que
“constitui
título
executivo o despacho da Juíza da causa, nos autos da execução que arbitrou os honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da causa”
.

Por fim, ressaltou que
“somente tomou a decisão de executar o seu empregador/cliente para haver os honorários que lhe são devidos, em razão da omissão deste por mais de 5 (cinco) anos após a celebração do acordo, e do risco de ver seu direito usurpado por conta da execução movida pelo Dr. Deoclécio Boeira Braga, que em sua inicial omitiu a participação do Exequente João Pedro de Deus Neto no patrocínio da mesma causa.”

Conforme exposto neste voto, o Banco da Amazônia S.A. opôs Embargos à Execução.

A Julgadora
a quo
julgou procedentes os seus pedidos e extinguiu a Ação de Execução promovida pelo Requerido, sob o fundamento de que os honorários fixados no despacho inicial da execução são provisórios e, em havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados naquele despacho inicial, de modo que os Advogados devem ajuizar ação autônoma para pleitear a percepção da verba.

Ao interpor o Recurso de Apelação, João Pedro de Deus Neto alegou que a sentença ofendeu aos artigos 21 e 23 do Estatuto da OAB.

Aduziu que o acordo extrajudicial ratificado pelo registro em cartório confere força executiva ao título daí resultante, tornando-o válido entre as partes e terceiros, incluindo os Advogados das partes que não participaram do termo.

Sustentou que não há falar em honorários provisórios.

Ao julgar o Recurso de Apelação interposto pelo Requerido, a Quarta Câmara firmou convicção de que, segundo o artigo 24, § 4º, da Lei nº 8906/94, o acordo celebrado entre as partes somente é oponível ao Advogado quando houver aquiescência do profissional.

O voto condutor está fundamentado no fato de que
“muito embora haja previsão expressa no acordo celebrado entre o banco da Amazônia e Frigorífico Araputanga, no sentido de que cada uma das partes arcará com os honorários de seus advogados, tal disposição não é oponível aos advogados que não participaram do referido acordo, como é o caso do recorrente”
.

Assim, pelo fato de o Termo de Acordo não estar assinado pelo Advogado João Pedro de Deus Neto, concluíram que
“não há possibilidade de que este acordo modifique as previsões legais no que diz respeito ao pagamento de verba honorária, circunstância à qual se acrescenta o fato de que a sentença que homologou o referido acordo não fez expressa referência à reserva da verba honorária”
.

Com essas considerações, o Recurso de Apelação foi provido
“para determinar que o banco apelado pague ao apelante os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, estipulados no despacho inicial”.
Por fim, inverteram o ônus sucumbencial e o Banco da Amazônia S.A. foi condenado ao pagamento dessas verbas. De conseguinte, o Advogado Edson Perin, que atuou em favor do Exequente/Embargado João Pedro de Deus Neto, promoveu o Cumprimento daquele
decisum
, cujo processo recebeu o n.º 1009704-45.2022.8.11.0041.

Inconteste, portanto, que a condenação do Banco Requerente em 10% (dez por cento) do valor da execução não extrapola o pedido formulado pelo Requerido. Aliás, ele expressamente sustentou que
“constitui
título
executivo o despacho da Juíza da causa, nos autos da execução que arbitrou os honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da causa”
.

Logo, não há falar em violação manifesta aos artigos 141 e 492, da Lei de Ritos, pois o Acórdão não é
extra petita
.

No que concerne à violação aos artigos 779, inciso I, c/c 827, ambos do CPC, melhor sorte assiste ao Autor.

Eis a redação dos citados dispositivos:

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I -
o
devedor, reconhecido como tal no título executivo;

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

De acordo com o STJ:

O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica,
pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia.
Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma [...].
(STJ - AR: 6047 MG 2017/0124897-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/11/2022). (sem grifos no original)

No caso, a violação é manifesta, pois a Quarta Câmara condenou a instituição financeira a pagar honorários fixados no despacho inicial, mesmo quando inconteste que a Ação de Execução promovida em desfavor do Frigorífico Araputanga S.A. e outros, estava e ainda está em curso.

Fato é, portanto, que o julgamento do Recurso de Apelação interposto nos Embargos à Execução, pertinentes aos honorários advocatícios infringiu a norma jurídica, pois com o descumprimento do acordo pelo Frigorífico Araputanga S.A. a Ação de Execução voltou a tramitar e até a data da elaboração deste voto não havia sido sentenciada.

Não se pode olvidar que a provisoriedade do arbitramento da verba honorária no despacho inicial da Ação de Execução tem sido reiteradamente afirmada e, a título de ilustração, transcrevo o seguinte precedente do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA.
MANDADO
JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo.
2.
Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual
(CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827).
No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente"
(CPC/2015, art. 827, § 2º).
Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.
3.
Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido
. [...].
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.790.469/MT, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
de 7/6/2021).

Assim, não há dúvidas de que, ao receber a petição inicial da Ação Executiva, o Julgador arbitra honorários advocatícios apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento pelo Executado e, se
porventura
houver continuidade do feito executivo, posteriormente, depois de considerar o trâmite processual, poderá alterá-los.

Em outros termos, não se trata de direito adquirido do Advogado que patrocina o Exequente.

Na hipótese, se não bastasse o fato de o Banco da Amazônia S.A. ter firmado acordo com o Frigorífico Araputanga S.A., o que por si só, afastaria a exigência dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial, aquele acordo foi descumprido e, de conseguinte, a Ação Executiva, que estava suspensa até o cumprimento do acordo, passou a tramitar normalmente.

Dessa forma, não há como negar a ofensa manifesta à norma jurídica, pois o Requerido está executando um título inexistente.

Na verdade, a pretensão do Requerido foi formulada durante o prazo em que a Ação de Execução promovida em face do Frigorífico Araputanga S.A. e outros estava suspensa, pendente do cumprimento integral do acordo, uma vez que o pagamento foi parcelado.

No mesmo sentido, pertinente a transcrição de aresto da Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual, de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ACORDO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DE ACORDO JUDICIAL
HOMOLOGADO –
RECURSO DESPROVIDO.
Diante de acordo judicial homologado em juízo, e
consequente
suspensão do feito até sua conclusão, não há falar em cobrança de honorários sucumbenciais
, mesmo porque com a transação efetuada nos autos, não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a cobrança de ônus sucumbencial.
(TJ-MT - AI: 00388284720098110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2015).

Ademais, aquele processo sequer teve pronunciamento definitivo, pois por meio de petição subscrita pelo próprio Advogado Requerido, foi noticiado naqueles autos o descumprimento do acordo pela devedora, bem como formulado o pedido de tramitação do feito executivo em relação aos coobrigados (sócios proprietários do Frigorífico Araputanga S.A.).

Nessa esteira, sob qualquer ótica, deve ser rescindido o Acórdão objurgado.

Aliás, é importante rememorar que ao ajuizar a Ação Executiva em desfavor do Banco da Amazônia S.A., o Requeridoressaltou que
“somente tomou a decisão de executar o seu empregador/cliente para haver os honorários que lhe são devidos, em razão da omissão deste por mais de 5 (cinco) anos após a celebração do acordo, e do risco de ver seu direito usurpado por conta da execução movida pelo Dr. Deoclécio Boeira Braga, que em sua inicial omitiu a participação do Exequente João Pedro de Deus Neto no patrocínio da mesma causa.”

A Ação ajuizada pelo colega do Requerido em virtude dos mesmos fatos, contudo, foi extinta sem resolução do mérito, diante da inexistência de título executivo.

Aquele Advogado (Deoclécio Boeira Braga) interpôs Recurso de Apelação (n.º 0027687-31.2009.8.11.0041), distribuído para a Segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Conforme se extrai do PJ
E
de 2.º Grau, em 23/02/2022, aquela Câmara, à unanimidade, desproveu o Apelo, ante a total falta de amparo jurídico, manteve a sentença que concluiu pela inexistência de título executivo judicial a embasar o processo de execução.

A Ementa está assim redigida (sem grifos no original):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS Á EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXECUÇÃO PROMOVIDA DE FORMA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – MERO DESPACHO CONSIGNADO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E CÓPIA DE ACORDO POSTERIOR HOMOLOGADO – ACORDO NÃO CUMPRIDO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – NECESSIDADE DE TÍULO EXECUTIVO SER CRIADO POR LEI – AUSENCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREIRA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO VINCULAÇÃO A DECISÃO ANTERIOR EM SENTENÇA ANULADA PELO TRIBUNAL - SERVIÇOS POSTERIORES FEITOS PELO ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO ‘IN PEJUS’ – MAJORAÇÃO DESTA VERBA – NECESSIDADE. Recurso conhecido e desprovido. (
1)-

Somente o Código de Processo Civil e Leis Extravagantes podem criar títulos executivos extrajudiciais sujeitos ao processo de execução. Por mais líquido e certo que seja direito almejado, se não residir em favor do postulante título executivo, não pode ele valar o processo de execução e sim e tão somente do processo de conhecimento
. (2) -
Não ostenta de liquidez, certeza e exigibilidade mera cópia do despacho inicial no processo de execução e cópia do acordo feito para ensejar que deve prevalecer os honorários inicialmente arbitrados, já que, trata-se de mera expectativa de direito seu recebimento.
Se o advogado, regido pela CLT propôs a ação de execução em nome de seu empregador e, posteriormente é desligado da empresa, recebendo seus direitos trabalhistas, reside exercício regular de um direito a indicação por este de novo patrono para prosseguir no processo. Conquanto, em tese, faça jus a recebimento da verba pelos serviços desempenhados, na forma prescrita pelo Lei 8.906/94, somente através de um processo de conhecimento é que poderá aferir os trabalhos desenvolvidos pelo advogado no processo de execução para ampará-lo no arbitramento de um valor justo, razoável e proporcional, não sendo caso de ingresso através do processo de execução. (
3)-
Não reside necessidade de o juiz, na segunda sentença dada nos autos, em face de nulidade da primeira, em relação aos honorários advocatícios, seguir o mesmo patamar da decisão pretérita. Leva-se em consideração a existência de magistrados diversos, livre convencimento e, sobretudo porque, depois de ser anulada a primeira sentença, outros atos processuais foram realizados. (
4)-
Conhecido e desprovido o recurso, na dicção do § 11, do artigo 85, do Código ‘FUX’, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados, independentemente de apresentação ou não de contraminuta recursal (posicionamento do STJ).

Ressalvo, por oportuno, que aquele Acórdão foi objeto de Recurso Especial, cujo seguimento foi obstado pela Vice-Presidente desta Corte.

Inconformado,Deoclécio Boeira Braga interpôs Agravo ao STJ e, por meio de decisão monocrática proferida em 27/03/2023, a Ministra Nancy Andrighi não conheceu do Recurso Especial.

Contra a decisão da eminente Ministra, foi interposto Recurso de Agravo Interno e, ao consultar ao
website
do STJ, constatei que aquele Recurso foi incluído na pauta da Terceira Turma para 06/06/2023, data em que elaborei este voto.

Com essas considerações,
julgo procedente o pedido rescisório
, rescindo o Acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado no Recurso de Apelação Cíveln.º 0001417-96.2011.8.11.0041(interposto nos autos dos Embargos à Execução manejados pelo Banco da Amazônia S.A.), por violação a literal disposição de lei e,
em novo julgamento
,
desprovejo o Recurso de Apelação interposto porJoão Pedro de Deus Neto
, mantenho hígida a sentença que extinguiu aAção de Execução de Honorários Advocatíciosn.º 26195-67.2010.8.11.0041, por inexistência de título executivo; de conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do Banco da Amazônia S.A. de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a observância da regra prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, pois o Requerido é beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios desta Ação Rescisória, que fixo em 10% do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa (art. 98, § 3.º, CPC).

Por fim, determino a devolução, ao Autor, do depósito judicial de 5% (cinco por cento), conforme determina o artigo 974, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto d
a
Relator
a
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS
(2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO
. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(4º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista destes autos e fundamento inicialmente
que
naquela ação de

Deocl
écio Boeira Bra
ga foi
julgad
o
carecedor
,

por
ter juntado
apenas o despacho ini
cial e
a
cópia do acórdão.

N
o c
aso
destes autos
,
temos outra situação
. Q
u
ando
realiza
do
o

acordo
,
o advogado pediu o arbitramento
dos honorários
pelos serviços prestados
, e a
j
uíza
assim os
fixo
u
:

“
Quanto aos honorários
mantenho os mesmos”

Con
quanto tenha apenas um mero
despacho
, mas
o que vale é o conteúdo e não a forma
,

tanto é, que esse
despacho
mereceu

R
ecurso de
A
pelação e a
Q
uarta Câmara
de Direito Privado r
eformou a sentença registra
ndo
ultrapasse de Título E
xecutivo. Esse é um ponto relevante e pertinente.

Outro aspecto
relevante e pertinente é que os honorários do advogado são

fixado
s
p
ela Lei Federal

n.
8
.
909
/
90
,
e o fato de ser
ou não empregado
da instituição f
inanceira
,
é questão de
menor
importância j
urídica,
uma vez
que o artigo 22 do
CPC
fala com clareza que
o advogado
tem direito aos
honorários
convenciona
dos
e arbitrado
s
.

Outro
ponto
pertinente e

a
gitado no processo
,
é que
o
acordo feito pela parte não teve a anuência d
o
advogado
.

O
ra, em tese, se o B
anco da Amazônia dispensou a outra parte do pagamento dos honorários
, c
hamou para si a obrigação de
pagá-los
.

Esse é um aspecto que deve ser visto.

Outro aspecto fundamental para o caso em apreço, segundo vejo, é que após esse acordo houve pagamento parcial da obrigação.
Portanto
, em tese, considerando que os
honorários
fixados por arbitramento e
devidos ao
advogado, pertencem
a es
t
e
,
e
que
terceiro
não pode
dispor deles
,
como constante do
acordo
,

a priori
, en
tendo
,
data vênia, merecendo uma
análise mais aprofundada do assunto
,
que se houve pagamento inicial teria o advogado direito ao recebimento dos 10%
(dez por cento)
do que foi pago.

N
ão se deve olvidar também
,
que se trata de título executivo,
c
ontanto que cita
do n
uma decisão bastante singela,
mas
o que vale é o conteúdo.

O
utro aspecto relevante

para definir se
há
ou não
direito
a
os honorários
consta n
o artigo
4
93 do
CPC
,
que
anota:

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração,
de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Desse modo,
em tese, apenas d
ecotar
ia
da pretensão inicial
os valores pendentes, m
as
a i
nstituição
f
inanceira deve
arcar com o pagamento dos 10%
(dez por cento)
daquilo que
recebeu em face d
o
acordo.

São
situaç
ões relevantes e pertinentes
que
precisa
m
de
melhor análise
, em fa
c
e
a
todos esses aspectos

A

própria lei diz que
há
rescisão quando
se
viola
“
manifestamente
a
norma jurídica
”
,
ou seja,
não basta
violá-la, tem que ser
manifestamente
.

Quando
a vio
lação não
é
manifesta
,
como a
princípio
o
caso
está
a ensejar, e
ntendo
,
numa análise sumária
,
sem aprofundar no assunto
,
que seria
o
caso d
e
a

i
nstituição
financeira arcar com o pagamento de
pelo menos
10%
(dez por cento)
sobre

o valor que recebeu,
uma vez que
ao dispensar

o pagamento da outra parte
,
chamou para si essa obrigação.

O fato de ser empregado ou não
,
é de
menor
importância
.

Por esses aspectos
,

p
eço
vênia à eminente relatora,
peço vista dos autos
para
uma análise com
mais
profundi
dade em relação a essa
s situações
d
everas extraordinária
s
.

EM 0
3
DE
AGOSTO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), APÓS O VOTO DA RELATORA JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, ACOMPANHADA PELOS: 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E 3º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4º VOGAL):

Eminentes pares.

Ação rescisória proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de JOÃO PEDRO DE DEUS NETO, todos identificados nos autos. Busca rescindir acórdão da Quarta Vara Cível deste sodalício mato-grossense, de número 0001417-96.2011.8.11.0041, cujo relator foi o eminente Desembargador DIRCEU DOS SANTOS. Alegou violação de norma jurídica (artigo 966, inciso V, CPC, ao arremedo de que resultou descumprimento do prescrito aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil/2015. Violação aos artigos 85, cabeça, c/c 485, inciso VI e § 3º e 779-I, c/c 826 e 827 do Código de Processo Civil/2015. Violação aos artigos 485, inciso VI c/c § 3º do CPC/2015 e 844 do CC/2002. Violação aos artigos 21 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) E 17 e 17 do CPCX/2015.

A questão fática diz respeito de que reside nos autos uma decisão transitada em julgado através do acórdão rescindendo no qual, mantendo decisão de primeiro grau, entendeu que, em face de a autora ter assumido de pagar, por força de acordo com o devedor, sem aquiescência do advogado réu, está obrigado ao pagamento da referida verba.

Em apontando as violações das normas legais transcritas linhas anteriores, requereu a rescisão do acórdão e novo julgamento dos embargos à execução n. 0001417-96.2011.8.11.0041, reconhecendo, de
consequência
a inexistência de
título
executivo. A eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir e acompanhado pelos demais pares desta Turma, julgou procedente a demanda e, por
consequência
, rescindiu o acórdão em questão e condenou o requerido nos custos processuais e honorários advocatícios, estes suspensos por força de o vencido estar albergado pela Justiça Gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50.

Pois bem.

De
início
deve ser visto que o presente feito subiu ao colendo STJ que não admitiu o recurso especial e, neste contexto, não adentrando no mérito da questão, não transfere a legitimidade àquela Corte Superior no julgamento desta ação rescisória.

Em
sequência
, deve ser visto que, no que tange a ementa trazida de minha relatoria, recurso de apelação cível n. 0027687-31.2009.8.11.0041, interposto pelo advogado DEOCLECIO BOEIRA BRAGA, a questão era semelhante, mas não idêntica. Naquela execução, este causídico promoveu a execução tão somente com o despacho inicial e os termos do acordo feito com a instituição financeira. Neste caso, tem-se que, além destes documentos, reside materializado uma sentença proferida pela magistrada prolatora que, albergando pedido de arbitramento,
manteve os
honorários, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O voto da eminente relatora é, como de costume, exaustivamente fundamentado em suas razões de decidir e sua conclusão pela procedência da ação.

Vejo por outros olhos jurídicos e, data vênia, a pretensão inicial, é de todo improcedente, tratando-se, a meu julgar, de típico caso de sucedâneo recursal.

Consta dos autos que, discordando o requerido daquele acordo, expressamente requereu, dentro dos autos da execução, aspecto juridicamente possível, o arbitramento pelos serviços prestados.

Naquela oportunidade, assim requereu:

‘...
considerando o processo o acordo extrajudicial que está em desenvolvimento com o FRIGORIFICO ARAPUTANGA, requerer, nos termos do § 3º, do artigo 20, do CPC, o arbitramento de honorários dos advogados do Banco que efetivamente atuaram na causa e em razão desta’
. (sic) (fls. 207 do processo de execução).

Em
sequência
, atendendo aos reclamos do requerido, a magistrada de piso, registrou o seu posicionamento, sentença de mérito proferido e que, neste viés, submetido em grau recursal, restou mantida pela 4ª. Câmara Cível, que é objeto desta ação, sob argumento de que aquele
título
executivo judicial, com trânsito em julgado, com amparo no inciso V, do artigo 485 do CPC/73,
resultou em violação literal de dispositivo legal
.

Embora sendo feita esta decisão de forma sucinta, tanto basta para configurar a existência de uma sentença. Quer porque deu tratamento definitivo na questão, quer porque foi vista em grau recursal através de recurso de apelação no acórdão rescindendo. Deparamos, portanto, na espécie, com um
título
executivo judicial formalizado por aquela decisão monocrática que, desafiada no acórdão foi mantida por este Tribunal.

Lendo e relendo os argumentos, baixando os fatos a realidade, dentro dos limites da lide, em que pese à citação de múltiplos e variados artigos legais supostamente violados quando do julgamento do recurso pela colenda 4ª. Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, não reside como albergar a pretensão inaugural, com todas as vênias aos entendimentos anteriores. Os requisitos da ação rescisória, de acordo com previsão legal, exigem o prazo de dois anos após o trânsito em julgado, a legitimidade das partes envolvidas e a fundamentação em vícios específicos, como violação literal de norma, que é o aspecto legal versado nesta ação, não podendo, desta forma, encaminhar em aspecto diverso, sob pena de julgamento
extra-petita
.

Na verdade, ao trazer infindáveis dispositivos legais, traduziu verdadeiro pedido de consulta no Tribunal ao propor a referida ação, numa espécie de
‘
fishing
’
jurídico, colocando várias
‘iscas’

para que
, no final, por alguma delas, alcance o objetivo pretendido, isto é, a rescisão do referido acórdão.

Com todas as vênias, discordo do entendimento da eminente Desembargadora Relatora e, no caso em apreciação, não está a ensejar e violação de norma jurídica, dentro da previsão do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/73, sob a égide do “
tempus
regit

actum
’.

Como se sabe, para o caso, exigiria violação literal de dispositivo legal e, ao manter a decisão de primeiro grau, o venerando acórdão rescindendo, nada mais, nada menos, cumpriu exatamente as disposições insertas na Lei 8.906/94, que expressamente definem direitos e obrigações ao profissional do direito.

Depara-se, na espécie, o pedido inicial em face de o BANCO DA AMAZONIA S/A ter feito acordo com JOÃO PEDRO DE DEUS NETO sem sua aquiescência. Este é o limite da pretensão esposada pelo advogado quando, com base em
título
executivo, ajuizou a ação de execução em face da instituição financeira requerida, autora desta ação, nos precisos termos do que está contido no artigo 141 do Código de Processo Civil.

Conforme cláusula 6
–
‘As partes concordam também
que cada parte arcará com as suas custas judiciais despendidas até a realização do presente acordo como pelos honorários de seus advogados’
. (grifei).

Depara-se, ainda, que o próprio BANCO DA AMAZÔNIA propôs pagar ao requerido o valor correspondente a 5% (cinco por cento) o que não foi aceito por este. Neste viés, segundo penso, a própria instituição financeira, expressamente admitiu a falha cometida quando da elaboração do contrato onde, ao alvedrio dos dispositivos legais abaixo transcritos, promoveu aquele acordo, responsabilizando pelo pagamento dos honorários arbitrados na execução ao seu advogado. Este é uma situação relevante e pertinente já que não se pode ‘
venire
contra
factum
próprio’
.

Prescreve o artigo 22 da Lei 8.906/94 que disciplina, de forma expressa e sem qualquer margem de
dúvida
a questão.

‘Art. 22 – A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.’

Aliás, ao invocar o artigo 21 o Banco equivocou-se já que tal situação está a amparar o próprio requerido:

‘Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa jurídica por esta remunerada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados’.

Não se pode deixar de registrar esta situação que, justamente, em face da autonomia e indisponibilidade dos honorários advocatícios por terceiros, restou registrado no § 4º, do artigo 24, da Lei 8.906/94:

‘
O acordo feito pelo cliente do advogado e da parte contraria, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos na sentença’
.

A propósito
.

“PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo em recurso especial.
Acordo formulado entre as partes. Transação sobre honorários advocatícios sem a aquiescência do advogado. Impossibilidade
. Agravo não provido. 1(...). 2.
A transação formulada pelas partes sem a aquiescência do advogado não pode prejudicar o seu direito aos honorários
. 3. Agravo interno não provido.
AgInt
no
AREsp
1359801/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3 TURMA,
DJe
04/06/2020)”.

“(...)
A transação envolvendo, com exclusividade, as duas pessoas jurídicas litigantes, sem a anuência/interveniência dos advogados credores da verba de sucumbência, não produz efeitos em relação a estes
. (...). Por fim, não excede dizer que
não é dado a ninguém transacionar ou dispor de direito autônomo de terceiro, daí a ineficácia do aludido acordo em relação ao apelante
. (...). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. (STJ – REsp: 1731766 MG 2018/0068941-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ 12/08/2021)”.

Já o artigo 23, esclarece se tratar de direito exclusivo e autônomo do advogado e, desta forma, não está ao talante de terceiros discutir esta questão. O fato de o autor ser empregado da instituição financeira não lhe dá o direito de, ao alvedrio do comando legal, retirar seus honorários arbitrados, este como complemento do salário recebido junto à instituição financeira. Se, ao contrário da lei, desonerando o devedor da obrigação, assumiu para si o dever de cumprir, exatamente o contido no artigo 22 do Código de Processo Civil, aspecto que foi corretamente tratado no acórdão rescindendo. (artigo 21 da Lei 8.906/94, transcrito linhas acima. Tratou-se de indiscutível direito disponível, a seu talante, assumiu o pagamento desta verba ao causídico.

Por derradeiro, ao fixar os honorários fez com suporte no § 2º, do art. 85, do CPC. Simplesmente, no caso, a magistrada de piso, aplicou os dispositivos legais acima transcritos, dentro do seu convencimento e de acordo com a jurisprudência aplicável no caso concreto, muito embora, expressamente não consta da sentença e cuja situação foi abordada quando do acórdão rescindendo.

Por outro lado, a rigor do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/73, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada material, aspecto de cunho constitucional, para o exercício da ação rescisória não basta tão somente, pela interpretação do juiz, violar norma jurídica. Vai além, violar literalmente, substituído no vigente CPC por manifestamente, o que não acontece, nem de soslaio no caso em apreço, tratando-se, em verdade, de utilização desta ação rescisória como inequívoco sucedâneo recursal.

Neste viés, não é qualquer violação de norma jurídica que pode ser objeto de ação rescisória. Ela deve ser manifesta e, como dito, ao trazer inúmeros artigos, somente por este aspecto particular, já induz que, sequer o banco sabe informar, com precisão, qual a norma jurídica que foi manifestamente violada. E, num conceito acadêmico de literal é algo que está na mão, que se apresenta sem qualquer dose de complexidade, aquilo que se mostra evidente, que se revelam as claras, que salda aos olhos. Por outro lado, manifesta é uma coisa insofismável: que não consegue negar; aquilo que não pode ser contestado, nem ocultado, porque é obvio.

Desta forma, quer pelo CPC/73 (violação de norma jurídica), quer pelo CPC vigente (violação manifesta), não vejo como prosperar esta ação rescisória e, encaminhando entendimento diverso, com todo respeito ao voto da eminente Relatora e dos demais que a seguiram, trata-se de verdadeiro sucedâneo recursal após a consolidação da coisa julgada material.

No caso concreto, previsto em lei o direito autônomo do advogado em relação aos seus honorários arbitrados no processo de execução, este confirmado por sentença definitiva e com trânsito em julgado, em face da cláusula contratual do acordo feito com o devedor, sem a participação deste, esta verba se apresenta indisponível para o banco. E, como direito autônomo do advogado e tendo natureza remuneratória no processo, até poderia ser executado
esta
valor no próprio processo, nos termos do consagrado pelo
artigo 23 da Lei 8.906/94.

Neste caso concreto, objeto do limite da lide trazida pela autora, isto é, violação literal de dispositivo legal, em obediência a renúncia do banco em relação ao direito dos honorários do advogado, intrometendo onde não lhe era de direito e se comprometendo pessoalmente a arcar com esta verba, nada mais a o venerando acórdão aplicou o disposto nos artigos 22, 23 e § 4º do artigo 2 da Lei 8.906/94, ao atribuir a obrigação do pagamento em relação aos honorários arbitrados na execução e confirmado pela sentença.

A pergunta que se faz. Se o arbitramento feito através do acórdão rescindendo aplicou os textos legais acima, embora não constando expressamente, quais sejam:

‘Artigo 22
– Direito do advogado em perceber honorários convencionados, arbitrados e de sucumbência.

Artigo 21
– Este afirmando que os honorários do advogado contratado pertencem exclusivamente a este.

Artigo 23
- Não é transigível por terceiros, tratando-se de direito autônomo.

§ 4º do artigo 24
– onde menciona que o acordo feito sem sua participação não atinge seu direito.

O percentual está dentro do parâmetro prescrito no artigo 20 do CPC/73.’

Onde
está
a violação literal de dispositivo legal. A reposta, por todos os ângulos jurídicos é negativa, pois, em verdade, o acórdão rescindendo, no voto condutor simplesmente aplicou os dispositivos legais aos fatos trazidos para aquele recurso, não podendo permitir que as lógicas abstratas trazidas em sede da presente ação rescisória, venha a tripudiar contra normas legais identificadas e aplicadas no caso em comento.

Com a devida vênia aos votos precedentes, sendo o último a proferir posicionamento nesta ação, não vejo violação literal de dispositivos legais e muito menos a exigência indiscutível de que esta violação seja manifestamente demonstrada, tratando-se, no caso, como verdadeiro sucedâneo recursal já estabilizado pela segurança jurídica e pela coisa julgada e, ao meu viso, qualquer decisão rescindindo o acórdão está a violar a proteção constitucional prescrito pelo inciso XXXVI, do artigo 5° da Constituição Federal, com indiscutível violação da Súmula 343 do STF que, linhas abaixo serão transcrita em face deste posicionamento. No caso, saindo perdedora em sede de embargos à execução, a rigor do acórdão rescindendo, a coisa julgada, neste aspecto, se apresenta imutável, não estando albergada qualquer pretensão em sede de ação rescisória.

Em atendo, deve ser visto tratar-se de uma sentença extremamente sucinta, quando da formalização da decisão definitiva que ensejou o recurso de apelação, conhecido e desprovido, acórdão objeto desta ação. Decisão de cunho final e terminativa que deu ensejo ao acórdão rescindendo. Não é pela forma e sim pela
substância
que define a questão.

Segundo a doutrina, a indicação de violação literal de disposição de lei é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação. E por qualquer ângulo jurídico que se vê, em homenagem a segurança jurídica e a garantia constitucional da coisa julgada não cabem ajuizamento de ação rescisória quando a decisão que busca rescindir não aplica a lei ou interpreta a norma jurídica em sentido diverso equivalente
a
sua violação e, no caso em apreço, simplesmente, aplicou em favor do advogado/requerido os direitos que lhes são consagrados pela Lei 8.906/94.

De fato, conforme leciona BARBOSA MOREIRA,

“cada suposta violação constitui uma causa petendi”, razão pela qual “o autor precisa indicar, na inicial, a norma a seu ver infringida”, logo, “ao órgão julgador não é lícito acolher o pedido senão com base em alguma(s) das alegadas” violações, pois, “se nenhuma delas ocorreu, terá de julgar o pedido improcedente, ainda que verifique a transgressão de norma não indicada pelo autor” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, Documento: 1910267 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado -
DJe
: 13/02/2020 Página 10de 5 Superior Tribunal de Justiça 2009, pp. 132-133, sem destaque no original). (fonte Google).

Na mesma linha, FLAVIO YARSHELL pontua que:

“não compete ao tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações a literal disposição de lei não alegadas pelo demandante, nem mesmo ao argumento de se tratar de matéria da ordem pública” (Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, São Paulo: Malheiros, 2005, p. 151, sem destaque no original).

Dessa forma, na ação rescisória do art. 485, V, do CPC/73, o juízo
rescisdente
do Tribunal se encontra vinculado aos dispositivos de lei apontados pelo autor como literalmente violados, não podendo haver exame de matéria estranha à apontada na inicial, mesmo que o tema possua a natureza de questão de ordem pública, sob pena de transformar a ação rescisória em mero sucedâneo recursal.

Situação uníssona junto ao Pretório Excelso.

‘In
casu
, incide a
Súmula 343
deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basearem na aplicação de norma constitucional (
RE 590.809
, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
de24/11/2014). [
AR 1.415 AgR-segundo
, rel. min.
Luiz Fux
, P, j. 9-4-2015,
DJE
79 de 29-4-2015.]

Ação rescisória - Violação a literal dispositivo de lei - interpretação - divergência - negativa de seguimento. Envolvida norma de interpretação controvertida, incabível é a rescisória-
Verbete 343
da súmula do Supremo.’ [
AR 2.435 AgR
, rel. min.
Marco Aurélio
, 1ª T, j. 25-8-2015,
DJE
186 de 10-9-2015.]

De resto, foi editada a
SUMULA 343/STF
.

‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’
.

E, dado a autonomia e indisponibilidade em relação a terceiros e, sobretudo eriçado na condição de verba alimentar e impenhorável por força legal, apresenta-se como inquestionável a condição de direito fundamental

que não pode, sob qualquer pretexto, terceiros intervirem nesta situação.

Como consta da parte final:
‘cada parte arcará com as suas custas judiciais despendidas até a realização do presente acordo como pelos honorários de seus advogados
’.

Como anotado acima, não se pode deixar de registrar esta situação que, justamente, em face da autonomia e indisponibilidade dos honorários advocatícios por terceiros, restou registrado no § 4º, do artigo 24, da Lei 8.906/94:
‘
O acordo feito pelo cliente do advogado e da parte contraria, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos na sentença
’
.

Como constam dos autos, o acordo formalizado entre o banco e o devedor foi cumprido apenas em parte e o processo de execução ainda está em andamento pelo saldo remanescente e com a participação do próprio credor na condição de advogado do banco. Se fez o acordo e este não foi totalmente cumprido, não tendo o advogado dado anuência, assumiu o risco, não ensejando, no caso, qualquer violação a dispositivo literal de lei que é o ponto legal com o qual o banco ingressou com esta ação rescisória fora doa requisitos legais prescritos à espécie.

Este fato superveniente, não retira o direito do advogado em executar os honorários concedidos na sentença, consolidada em coisa julgada, sob o prisma da segurança jurídica e aspecto de cunho constitucional. São situações distintas e incomunicáveis.

O Banco deve pagar o que acordou com o devedor, eximindo este de qualquer pagamento e, no mais, registrar renúncia do advogado de, mais tarde, receber esta verba novamente, ou, em outras palavras, quando o crédito foi pago, todo o principal e, inclusive os honorários, pertencerão ao banco, como reembolso do que efetivamente deve por força do contrato formalizado, sem a aquiescência do advogado, ficando aqui o registro, embora este não seja o limite da lide tratada pelo artigo 141 do Código de Processo Civil. Apenas por mera posição do Relator, não sendo caso de aplicar esta situação na presente lide. Isto porque, qualquer incursão neste sentido seria extrapolar os limites da lide estabelecida pela autora no pleito inicial, o que, de resto, juridicamente estaria maculada por ser ‘
extra-petita
’.

Certo é que, nem mesmo divisando violação literal de dispositivo legal, e, no mais, trata-se de situação complexa e controvertida nos Tribunais, não se vislumbra como encaixar no caso a aplicação do prescrito no inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil ou mesmo o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/1973.

A questão é de improcedência da ação rescisória já que, nem mesmo de soslaio verifica-se violação literal de Lei e sim entendimento da 4ª. Câmara Cível deste Tribunal baseada em próprios dispositivos legais e na interpretação dada aos mesmos por aquela Câmara Julgadora.

Com efeito, a jurisprudência do colendo STJ, exaurindo toda questão posta, registrou:
‘o cabimento da ação rescisória com suporte no art. 485, V, CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a questão de mérito impugnada tivesse contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação absurda, teratológica ou insustentável, sob pena de perpetuar a discussão sobre matéria decidida e desrespeitar a segurança jurídica
. (Recurso Especial n. 1750556—GO, 3ª. Turma, DJE de 11/10/2019, fonte sítio do STJ).

Em conclusão, data máxima vênia ao entendimento da relatora e dos eminentes pares que, sem qualquer fundamentação, deram o de acordo, tendo o juízo de primeiro grau e sacramentado pelo acórdão rescindendo, em face dos argumentos fáticos e jurídicos e dos dispositivos legais registrados acima, não reside à demonstração de violação literal visto que o exame da tese inicial e sim interpretação dentro do entendimento dos julgadores e de acordo com o prescrito à espécie pela Lei 8.906/94, o que se conclui, facilmente, deparar que se trata de mero sucedâneo recursal.

Indiscutível, tratando-se de sucedâneo recursal, com todo respeito aos votos precedentes, a
pretensão inicial soçobra.

Com os fragmentos acima,

JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória formulada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de JOÃO PEDRO DE DEUS NETO e, por
consequência
, CONDENO o autor nos custos do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico, devidamente atualizado, na forma do que prescreve o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Como há divergência de votos, essa questão será tratada na forma do art. 942 do CPC, pela Seção de Direito Privado, em futur
o julgamento.

EM 11 DE SETEMBRO DE
2023
:

POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 4º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). ANTE A DIVERGÊNCIA, ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO COM A
REMESSA DOS AUTOS
PARA A
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
PARA A APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942, § 3º, I, DO CPC, BEM COMO, O ART. 15-B, III, DO RITJ/MT.

SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
NA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Ação Rescisória em continuação de julgamento não unânime, com a aplicação do artigo 942, §3º, inciso I, do Código Processo Civil.

A votação teve início na sessão da 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

A relatora, Desa. Clarice Claudino da
Silva, julgou
procedente a Ação e foi acompanhada pelos desembargadores João Ferreira Filho,
Marilsen
Andrade
Addario
, Sebastião Barbosa Farias e Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho. O Des. Sebastião de Moraes Filho julgou improcedente a lide.

Desse modo, serão proferidos neste momento os votos dos desembargadores que não participaram da sessão da 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

ADRIANA
MANDIM
THEODORO
DE MELLO
, OAB/MG 56145
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO

JOÃO PEDRO DE DEUS NETO,
OAB/RJ 135506
.

USOU DA PALAVRA A
ADVOGAD
A

A
DRIANA MANDIM THEODORO DE MELLO
, OAB/MG 56145
:

Pela ordem,
E
xcelência, gostaria de ter tempo para responder as sérias acusações feitas contra
a
nossa equipe
durante a sustentação oral.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Indefiro a questão de ordem, que poderá ser suscitada no momento oportuno, da interposição de Recurso.

Feitas as sustentações orais, passo a colher os votos dos desembargadores que não atuaram na sessão da 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, salvo se os que dela participaram pretenderem retificar o entendimento firmado naquela oportunidade.

V
O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
5
º
VOGAL):

Eminentes Pares,

A
ntes de
ade
ntrar
no
mérito, como dizia Santo Agostinho,
“
nunca pegue a causa do seu cliente como sua
”
, a
inda mais quando o cliente é o próprio advogado, que
é
caso
posto em julgamento
, infelizmente
.

P
elo que
apreendi trata-se de
um
acórdão

d
a
T
erceira
C
âmara
de Direito Privado
,
em
que não
participei do
quórum,
os membros foram
apenas o D
esembargador Dirceu
dos Santos
,

a Desembargadora Ant ô nia Siqueira Gonçalves e
o Desembargador
José Zuquim
N
ogueira
.

Portanto,
não participei
do julgamento
,
mas
fiz a leitura d
o acórdão
rescindendo
.

O
B
anco

e o Frigorífico Araputanga fizeram um acordo extrajudicial,
o qual
foi cumprido todos os requisitos
,
mas
em uma das causas constava que as partes ficariam com o ônus de seus advogados
. N
ão houve a participação dos advogados do Banco neste caso
, e
o advogado

ingressou com

a
execução desses honorários

no valor
de
10
%
(dez por cento)
, que
inclusive
foi fixado
no processo, já que a parte não quis pagar
. O
banco
t
entou fazer um acordo, mas não
obteve êxito
.

R
esumi
r
ei

em
um

trecho do acord
ão
do
M
inistro
Lu
í
s
Felipe Salomão
, em caso que
reputo
idêntico
:

“
A transação firmada pelas partes, sem
aquiescência
do advogado, não tem o condão de prejudicar os honorários convencionados e os de sucumbência.

É incongruente falar-se em impossibilidade de execução dos honorários
,
com a necessidade de inaugurar
a

via ordinária
, e
e
m

a ausência de legitimidade para recorrer da decisão em que os constituintes, representados por outros advogados
, en
tabular
am

transação
com a casa bancária exequente, quando a jurisprudência pacífica desta
C
orte
S
uperior aponta que o
s

honorários
consubstanciam direito autônomo do advogado
,

sendo passível de execução nos próprios autos
.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

Não

me
alongar
e
i
mais, pe
ço
vênia
à douta
relatora e acompanh
o
a
divergência abert
a
pelo
Desembargador S
ebasti
ã
o
de
Moraes
Filho,
para julgar
improcedente
a ação
rescisória
,

por
que

não vejo violação a nenhum dispositivo legal.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(
2
º VOGAL):

Eminentes Pares
,

F
ui o relator d
o processo n a T erceira Câ mara
de Direito Privado
,
e
quando do
julgamento
houve
várias discussões, foi um processo longo
,
com várias s
ustentações
orais
.

Realmente, foi como
o
Des
embargador

Carlos
Alberto
Alves da Rocha

resumiu, o banco ignorou
a
existência
dos advogados
,
fez acordo com os devedores e
d
e
sconsiderou
o
s

honorários
.

É
válido
o
acordo
,

mas os
honorários
dos advogados
são
con
sagrado
s e devem ser pagos.

Se o
banco não recebeu,
deve pagar, segundo a melhor jurisprudência do STJ.

Entendo que nesse caso
, não há nenhuma violação
ao texto de lei ou a
questão de fato
a
ensejar a rescisória
.

P
eço vênia
à
relatora
e
acompanho o
voto

d
a divergência.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCH
A

(
5
º
VOGAL
)
:

Senhor
P
residente,

Esqueci de mencionar que es
t
e caso teve
R
ecurso
E
special da relatoria do
M
inistro
Luís Felipe
Salomão,
o qual
negou
seguimento
,
após

interpuseram o Recurso de

A
gravo
I
nterno
,
e

a

T
urma julgadora negou
provimento
.

A
penas para

deixar esclarecido
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

(
5
ª VOGAL):

Acompanho
o voto da
divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO
(
9
º VOGAL):

Acompanho
a
divergência
.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(
11
º VOGAL):

Acompanho
o voto d
a relatora.

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(PRESIDENTE):

Por 6 votos a 5, julgada procedente a Ação.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOR
A
ES FILHO

(10
º VOGAL):

S
enhor
Presidente
,
pela ordem
.

S
egundo
o
Regimento Interno

deste
egrégio
T
ribunal
de Justiça
,
quando faltar um voto
,
e esse voto for indispensável e p
u
der

mudar o resultado do julgamento é indispensável que se colha
o
voto
.

O resultado e
s
tá
seis
votos
a

cinco
.

D
ependemos do voto da desembargadora Antônia Siqueira

Gonçalves
,

isto
porque
,
se ela

votar pela
improcedência da

A
ção
R
escisória
,
assim haverá empate, e segundo o nosso Regimento Interno, se houver empate a ação é julgada improcedente.

Pelo exposto,

suscito essa questão de ordem
a

V
ossa
E
xcelência
,
para que seja tomado o voto

da

e
minente
D
esembargadora Antônia Siqueira Gonçalves ou a sua substituta neste

momento
.

É
como
me
posiciono
.

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(PRESIDENTE):

Vossa Excelência poderia mencionar o dispositivo do Regimento Interno a que se refere?

ILMA SRA.
CARLA PACHECO (DIRETORA DA SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO):

Consta no
Regimento Interno
,
artigo 94
,

§6º
,
inciso
II
:

II - Nas ações rescisórias, havendo empate no julgamento do mérito, a ação será julgada improcedente.

EXMO. SR. DES.

RUBENS
DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO
(PRESIDENTE):

Des. Sebastião, não é o caso, porque não houve empate no julgamento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MOR
A
ES FILHO

(
10
º VOGAL):

Senhor Presidente,

Há
um artigo em nosso

R
egimento
I
nterno que fala
sobre
essa questão do voto faltante que pode influir no resultado do julgamento, inclusive, já aplicamos
inúmeras vezes nes
t
e

T
ribunal
,

o

des
embarga
dor
Carlos Alberto
pode me ajudar
.

Es
tá no nosso Regimento Interno
,

não
es
t
ou

encontrando neste momento, mas
usamos isso inúmeras vezes nesse

T
ribunal
.

EXMO. SR. DES.
JOÃO FERREIRA FILHO

(
3
º VOGAL):

Senhor Presidente
,

Indago se
votei da outra vez acompanhando
o voto da
relatora
.

EXMO. SR. DES.

RUBENS
DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO
(PRESENTE):

Desembargador João Ferreira Filho
,
consta anotado
,
Vossa Excelência
votou pela procedência da ação
rescisória.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
JOÃO FERREIRA FILHO

(
3º
VOGAL):

Senhor Presidente,

Quero

recapitular
des
se
entendimento

e
endossa
r
toda argumentação desenvolvida pelo
Desembargador
Carlos Alberto Alves da
R
ocha
,
para
julgar improcedente

a pretensão da parte autora
.
E n
ão repetir
ei os fundamentos
,
porque s
eria
“
ch
over no molhado
”
, apenas reconsider
o
o meu voto.

O segundo aspecto é o seguinte, recentemente tivemos
um
julgamento

d
a
Primeira C
â
mara
de Direito Privado

anulado na
pelo STJ
,
porque faltava o voto do doutor Jones
Gattas
, que não estava presente na sessão. É aquele caso,
em que a parte usou nome falso, a Desa. Clarice Claudino da Silva
e Desa.
Marilsen
Andrade
Addário

declar
aram
-se suspeita para julgar
em o processo.

Ocorre
que o voto do
doutor
Jones

Gattas
não alteraria o resultado
,
tínhamos 4 a 1.

Se o
doutor Jones

Gattas

votasse,
daria

4 a
2
ou 05 a 01
.

Mesmo assim, o STJ anulou o julgamento e mandou repetir
.

O ministro afirmou
que não importa, é preciso que
todos os membros da
turma julgadora integr
em

sob
pena
de nulidade.

É
só uma observação.

EXMO. SR. DES.

RUBENS
DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO
(PRESIDENTE):

Com a retificação do voto do Des. João Ferreira Filho, fica empatado o julgamento.

EXMO. SR. DES.
JOÃO FERREIRA FILHO

(
3º
VOGAL):

Há o
v
oto da Desembargadora
Ant
ô
nia
Siqueira Gonçalves
, que
s
egundo
esse entendimento d
o STJ
,

ela precisa participar
da votação.

EXMO. SR. DES.
D
IRCEU DOS SANTOS

(
2
º
VOGAL):

Senhor Presidente, n
ão ficou empatado. Apenas inverteu.

E
stava 6
votos
a 5
pela procedência
, ficou 6 a 5
pela improcedência
.

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MOR
A
ES FILHO
(10º VOGAL):

Exatamente,
mas,
mesmo assim
,

precisamos
colher o voto da
desembargador
a
Antôni
a
, porque com voto dela, ficará
6 a 6
,
logo,

a
ação
será julgada
improcedente.

Então,
n
este caso, não há necessidade de convoca
r

a Desembargadora
Antôni
a
Siqueira Gonçalves.

Desembargador Carlos
Alberto
, Vossa Excel
ê
ncia conhece
nosso regimento de cor e salteado
, onde que está isso
?

EXMO. SR. DES.

RUBENS
DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO
(PRESIDENTE):

Des. Sebastião, um dos desembargadores que participam da técnica de julgamento está ausente justificadamente.

No caso citado pelo Des. João Ferreira Filho, o STJ anulou o julgamento de Câmara Cível isolada por ausência do juiz de Direito Jones
Gattas
na sessão. Portanto, na hipótese destes autos, em que a votação está em 6 a 5 pela improcedência, é necessário colher o voto da Desa. Antônia.

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

(
10
º VOGAL):

Desembargador Rubens, pela ordem
.

E
stá 6 a 5
, a
ação
rescisória

improcedente
,
se colhermos o voto da desembargadora

Antônia
Siqueira
,
e
ela
julgar improcedente, ficará 7
a
5
. S
e ela j
ulgar
procede
n
te
, ficará 6
a
6
,
por qualquer situação que se vê
, a
ação é improcedente
.

E
ntão
,
neste caso, é totalmente dispens
ável o voto da Desa.
Antônia
Siqueira.

EXMO. SR. DES.
JOÃO FERREIRA FILHO
(
3º

VOGAL):

D
e maneira alguma.

EXMO. SR. DES.

RUBENS
DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO
(
PRESIDENTE):

É indispensável o voto da Desa. Antônia para a conclusão do julgamento. E, tal como fez o Des. João Ferreira, quem desejar pode nesta oportunidade retificar o entendimento antes firmado.

Todos concordam em adiar a conclusão do julgamento para a convocação da Desa. Antônia?

Todos de acordo.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, PARA COLHER O VOTO DA 8ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES), APÓS OS VOTOS PELA PROCEDÊNCIA PELOS: RELATORA (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), 4ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), 6º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), 7
ª
VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 11º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). E PELA IMPROCEDÊNCIA: 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS), 3º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 5ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES). 9º VOGAL (
EXMO. SR.
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E 10º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

SESSÃO DE 2
1
DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, votou pela
procedência
da Ação a relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, sendo acompanhada pelos desembargadores
Marilsen
Andrade
Addario
, Sebastião Barbosa Farias, Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho e Guiomar Teodoro Borges. O meu voto foi pela
improcedência
, assim como o dos desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha, Dirceu dos Santos, João Ferreira Filho,
Serly
Marcondes Alves e Sebastião de Moraes Filho.

Falta colher apenas o voto da desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, a quem dou a palavra.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
8ª
VOGAL):

Obrigada
,

E
xcelência
.

E
m coerência
com o
que foi decidido na
T
erceira

Câmara
de Direito Privado
,
em vot
ação
unânime
,
com toda as
vênias
à

nobr
e
relatora
,
acompanh
o
a

divergência
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Por sete votos a cinco, julgada improcedente a Ação Rescisória, nos termos do voto do primeiro vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que instaurou a divergência.

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE
CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Neste processo, salvo
engano
, quem abriu a divergência
foi o desembargador
Sebastião
de
Moraes
.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Eu ia
cham
ar a a
tenção para

isso
.

E
u sou o primeiro a votar depois da desembargadora
Clarice
,
mas eu não fui o

voto divergente
i
nicial
.

Eu acabei
acompanhando
o voto divergente do Desembargador Sebastião de Moraes
,

depois
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Só um minuto. Preciso confirmar com a secretaria.

O Des. Sebastião de Moraes Filho foi quem instaurou a divergência, portanto é o redator designado para lavratura do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024